Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA INTERESSES PARTICULARES (LIP). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REGRA LIMITATIVA. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONCESSÃO DA LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial em que objetiva provimento jurisdicional que lhe assegure a concessão de licença para tratar de interesse particular por 3 (três) anos.
II. Dispõe o art. 144 da LC 840/2011: “A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez”.
III. Quando a administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, a validade deste dependerá da perfeita relação com os fundamentos que a embasaram. Isto porque, “segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, os motivos declinados pela administração pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato, de forma que, sendo os motivos viciados ou inexistentes, o ato será ilegal”. (Acórdão 1196251, 20160111053790APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: 325)
IV. Não pode agora, em juízo, o ente distrital alegar que a recusa da concessão da licença se deu por escassez de servidores no órgão, mesmo porque, tal alegação não se encontra comprovada nos autos.
V. Verifica-se, pois, que o art. 144 da LC 840/2011 não limita a quantidade de licenças a serem gozadas pelo servidor a esse título, mas tão somente a prorrogação da licença já concedida, por uma única vez e pelo mesmo prazo (§3o). Não há de se falar em prorrogação, pois o servidor já havia retornado ao trabalho em 03/05/2018 (ID 19453996, p. 2), sendo o caso, pois, de concessão de nova licença.
VI. Não cabe ao administrador fazer interpretação restritiva do texto legal, pois ofende ao princípio da legalidade. Assim, não tendo havido, por parte da administração, restrição quanto à conveniência e oportunidade, requisitos expressamente constantes da lei para a concessão da licença pleiteada, deve ser reformada a sentença para que o pedido autoral seja julgado procedente, a fim de permitir o gozo de licença para tratar de interesse particular pelo prazo de até 3 anos.
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido formulado na inicial para conceder à parte autora licença para tratar de interesse particular, pelo período de até 3 (três) anos, nos termos do que dispõe o caput do art. 144 da LC 840/2011. Sem custas e sem honorários.